Tribunal: TJBA
Processo: 8131933-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131933-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANDERLY FEITOSA MOREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA IOF E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. TAXA DE SEGURO E ASSISTÊNCIAS CORRELATAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA PELO MUTUÁRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As quantias debitadas a título de tributo (IOF) decorrem do art. 153, V da Constituição Federal, bem como do art. 63 do Código Tributário Nacional, sendo obrigatória sua aplicação, uma vez ocorrido o fato gerador do imposto.

2. É legal a cobrança de Tarifa de Cadastro (TC), não havendo que se falar em ilegalidade, considerando que não restou cabalmente comprovado nos autos que o pacto ora em exame não foi o primeiro a ser celebrado com a instituição ré, não merecendo razão a apelante nesse quesito. Logo, revela-se legal a sua cobrança.

3. Com relação ao Seguro e assistências a ele correlatas, verifica-se que não há qualquer opção de escolha pelo requerente quanto à Seguradora responsável pelo cumprimento da apólice. Na verdade, o produto em questão é oferecido de forma vinculada à instituição financeira ré. Portanto, observadas as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.639.320/SP, deve ser afastada a incidência do prêmio cobrado na relação contratual em análise.

4. No que diz respeito aos valores suportados pelo consumidor a título do Seguro e assistências a ele correlatas, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8131933-39.2023.8.05.0001
, em que são apelante e apelada, respectivamente,
JANDERLY FEITOSA MOREIRA
e
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora